Tribunal: STF
Processo: ARE 1460611
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “Recurso Inominado. Direito à moradia. Previsão de atendimento na Lei Municipal nº 12.316/97. Portaria Municipal 131/2015 que, num primeiro momento, regulamentou a lei para o atendimento de casos de atendimento de moradia para pessoas extremamente vulneráveis. Direito suprimido pela Portaria SEHAB 68/2019. Violação a direito fundamental e violação ao princípio de vedação ao retrocesso. Inconstitucionalidade da Portaria 68/2019, cuja aplicação é afastada. Recurso a que se dá provimento para julgar a ação parcialmente procedente.” (doc. eletrônico 13, p. 2)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, ofensa aos arts. 2º, 5º, LV; 18 e 23, IX, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



     Isso porque o Tribunal de origem, amparado na interpretação da Lei Municipal nº 12.316/1997, na Portaria Municipal n. 131/2015 e na Portaria SEHAB n. 68/2019, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, ao concluir que: 



    “[...]



    Para o pagamento do referido auxílio aluguel, há que se atentar para o limite de pagamento através da Portaria 131/2015, que não alcança o valor de 3 salários-mínimos pleiteado. 



    Assim, dá-se provimento ao recurso para julgar a ação parcialmente procedente, condenando a recorrida ao pagamento de auxílio-aluguel para o autor, ou verbas similares no importe hoje previsto como o teto para o pagamento de auxílio-aluguel para pessoas removidas de suas habitações, nos termos da Portaria 131/2015, ou a cessão gratuita de um imóvel, até seu atendimento definitivo em algum programa habitacional, inscrevendo-se o autor nos programas hoje disponíveis em sede municipal.” (doc. eletrônico 13, pp. 5-6)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte:



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. MORADIA. AUXÍLIO ALUGUEL. REQUISITOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.396.575 AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12/12/2022).



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO. DEMOLIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. ALUGUEL SOCIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.347.970 AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Pleno)



     “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação de obrigação de fazer. Direito à moradia e ao aluguel social. Situação de vulnerabilidade comprovada. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.366.831 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23/2/2023).



     “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À MORADIA DEFINITIVA. AUXÍLIO ‘NOVO LAR’. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão impugnado decidiu a presente questão com base na análise da legislação local pertinente, não havendo qualquer repercussão no âmbito constitucional. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 869.694 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2015).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Concessão de moradia definitiva. Controvérsia decidida à luz da legislação local. Incidência da Súmula 280. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 940.966 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/4/2016).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO DE IMÓVEL. RISCO DE DESABAMENTO. PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO. ALUGUEL SOCIAL. LEI MUNICIPAL 3.894/2011. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1.066.612 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/11/2017).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator